Tribunal: TJMT
Processo: 1025379-45.2020.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025379-45.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula Hipotecária, Crédito Rural, Custas, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 116.821.138-76 (ADVOGADO), ROGERIO POLESE - CPF: 032.806.701-60 (AGRAVANTE), AIRES POLESE - CPF: 495.674.209-63 (AGRAVANTE), ROSA MARIA PASSAMANI POLESE - CPF: 882.401.851-34 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1025379-45.2020.8.11.0000

AGRAVANTES: ROGERIO POLESE, AIRES POLESE E ROSA MARIA

PASSAMANI POLES

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MANDAMENTAL DE PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA EM DECORRÊNCIA DE FRUSTRAÇÃO DE PRODUÇÃO E MERCADO C/C AÇÃO CONSTITUTIVA - NEGATIVA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS EM CÉDULA DE CRÉDITO RURAL E DECLARATÓRIA – DETERMINAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA COM RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – PRETENSÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS COM PRORROGAÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA – PROVEITO ECONÔMICO CORRESPONDENTE AO VALOR DO CONTRATO – ARTIGO 292, INICISO II, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

À vista do disposto no artigo 292, inciso II, do CPC/15, em se tratando de ação em que se pretende a modificação de cláusulas contratuais, o valor da causa deve corresponder à parte controvertida.

Assim, se os autores pretendem a revisão de cláusulas contratuais da Cédula de Crédito Rural com prorrogação integral da dívida, deve ser mantida a decisão que entendeu que o proveito econômico almejado corresponde ao valor do contrato.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento interposto por
ROGERIO POLESE, AIRES POLESE e ROSA MARIA PASSAMANI POLES
na
Ação Mandamental de Prorrogação de Dívida em Decorrência de Frustração de Produção e Mercado c/c Ação Constitutiva - Negativa de Nulidade de Cláusulas em Cédula de Crédito Rural e Declaratória
ajuizada em face do

BANCO DO BRASIL S/A
, contra a decisão que, em sede de embargos de declaração, manteve a determinação para que os autores/embargantes/agravantes retificassem o valor da causa e comprovassem, no prazo de 15 (quinze) dias, o recolhimento das custas processuais devidas.

Em síntese, sustentam os agravantes que o valor da causa não corresponde ao valor da soma nominal dos contratos ou o valor atualizado do débito.

Asseveram que a ação revisional não possui valor econômico imediato, buscando os agravantes o direito à prorrogação dos débitos em razão de terem sofrido com severas quebras de receias.

Alegam que em se tratando de revisão de contrato na qual há valor controvertido a ser debatido, o valor da causa deve corresponder a diferença entre a importância pretendida e aquilo que foi pactuado com a instituição financeira.

Sob tais argumentos pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi indeferida. (ID

68595996).

Contra a decisão liminar foi interposto agravo interno reforçando a necessidade de concessão do efeito suspensivo (ID 73968450).

Contraminuta ao agravo de instrumento pelo desprovimento (ID 71432974).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial dos autos de origem (ID 68239985) que os autores, ora agravantes, firmaram junto à instituição financeira requerida/agravada, em 17/12/2014, a Cédula de Crédito Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 40/02477-6, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

Sob a alegação de que contrato contém vícios e ilegalidades, bem como que sofreram por anos consecutivos a frustração de produtividade e quebra de receitas, ajuizaram a demanda visando a revisão de cláusulas contratuais e a prorrogação da dívida.

Ao receber a ação, o juiz de primeiro grau determinou a retificação do valor da causa e recolhimento das custas processuais, tendo em vista a pretensão de modificar cláusulas contratuais com prorrogação integral da dívida.

Contra a referida decisão os autores interpuseram Embargos de Declaração, cuja rejeição ensejou o presente recurso.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia recursal em saber se o valor da causa da ação em que se pretende a revisão de cláusulas contratuais com prorrogação da dívida deve corresponder à soma dos valores no contrato objeto da ação ou na diferença entre a importância pretendida e aquilo que foi pactuado com a instituição financeira.

Sobre o tema dispõe o artigo 292 do CPC/15:

"
Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

I - na ação de cobrança de dívida, a soma monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e de outras penalidades, se houver, até a data de propositura da ação;

II -
na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida
;

III - na ação de alimentos, a soma de 12 (doze) prestações mensais pedidas pelo autor;

IV - na ação de divisão, de demarcação e de reivindicação, o valor de avaliação da área ou do bem objeto do pedido;

V - na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido;

VI - na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles;

VII - na ação em que os pedidos são alternativos, o de maior valor;

VIII - na ação em que houver pedido subsidiário, o valor do pedido principal.

§ 1º Quando se pedirem prestações vencidas e vincendas, considerar-se-á o valor de umas e outras.

§ 2º O valor das prestações vincendas será igual a uma prestação anual, se a obrigação for por tempo indeterminado ou por tempo superior a 1 (um) ano, e, se por tempo inferior, será igual à soma das prestações.

§ 3º O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes
.
"

Deveras, à vista do dispositivo acima mencionado, em se tratando de ação em que se pretende a modificação de cláusulas contratuais, o valor da causa deve corresponder à parte controvertida.

No caso, os agravantes alegam nas razões do recurso que parte controvertida do débito corresponde a apenas
R$ 4.509,71 (quatro mil quinhentos e nove reais e setenta e um centavos)
, consistente na diferença entre o valor executado (R$ 165.118,04) pelo banco agravante na ação nº 1000919-84.2018.8.11.0025 e a quantia que os recorrentes entendem devida naquela demanda (R$ 160.608,33).

Contudo, apesar de a mencionada execução ter por objeto a mesma cédula de crédito rural discutida nestes autos, convém salientar que na presente demanda os agravantes pretendem a revisão de cláusulas contratuais com
prorrogação integral da dívida
, consoante se denota da petição inicial (ID 68239985).

Assim, não há como acolher a tese recursal de que o proveito econômico almejado seja apenas a do valor atribuído a causa, de R$ 4.509,71 (quatro mil quinhentos e nove reais e setenta e um centavos), mas deve ser o valor do contrato, conforme entendimento do douto magistrado singular.

Desta feita, há de se manter inalterada a decisão agravada, que agiu em conformidade com o artigo 292, § 3º, do CPC/15, ao determinar o recolhimento das custas processuais pelos autores/agravantes.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021